Tribunal: TJMT
Processo: 0001386-23.2011.8.11.0091
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001386-23.2011.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOSE CAETANO BATISTA - CPF: 330.313.394-87 (APELADO), ADRIANO HERRERA BERTONE GUSSI - CPF: 303.998.418-73 (ADVOGADO), Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - AFASTADA -
PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGO 42 DA LEI N.
8.213/91 – PERÍODO DE CARÊNCIA DO BENEFÍCIO - ARTIGO 26, INCISO II, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 – DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA –
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ
–

honorários SUCUMBENCIAIS FIXADO DENTRO DO PATAMAR LEGAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA n. 111 DO STJ –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A lei federal que concede o benefício da aposentadoria por invalidez (Lei n. 8.213/91) preceitua em seu artigo 42 que o segurado faz jus, entre outros requisitos, a esse benefício se a incapacidade for insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

As hipóteses de
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, com previsão no art. 26, inc. II, da Lei Federal n. 8.213/1991, afasta a incidência do
período de carência do benefício postulado.

Não havendo qualquer menção, na perícia médica, sobre alguma doença preexistente e também não havendo prova do alegado, ou tampouco questionamento na elaboração dos quesitos, não merece prosperar a irresignação do recorrente.

A condenação, no que tange à atualização dos valores, deve obedecer o fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n.s 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905)

A fixação dos honorários deve obervar o grau de zelo do profissional e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, em consonância ao artigo 20 do CPC/73.

Aplica-se a Súmula n. 111 do STJ, na qual
"os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas"
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Ação Ordinária de Aposentadoria por Invalidez com Pedido Alternativo de Auxílio-Doença c/c Antecipação de Tutela n. 1386-23.2011.811.0091 – Código 60121, proposta por
José Caetano Batista
. julgou procedentes os pedidos, para condenar o Réu a implantar a aposentadoria por invalidez ao Autor, bem como pagar os valores retroativos.

Em suas razões recursais, o Apelante asseverou, como prejudicial de mérito, a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.

No mérito, argumentou pela ausência de incapacidade para o recebimento do benefício concedido, visto que o apelado se encontra em pleno gozo de suas habilidades laborativas e o laudo pericial auferiu incapacidade total apenas para atividade que ele desempenhava.

Assevera que a celebração de vínculo empregatício após a instauração da dita incapacidade, com a empresa Agropecuária Nova Bandeirantes S/A, com início na data de 01/12/2005 e última remuneração em abril de 2006, que a carência desse vínculo não supriria o tempo suficiente para a concessão do benefício.

Alega a preexistência da doença do Apelado, e que a data do pagamento do benefício seja a contar da juntada do laudo aos autos.

Consigna que incidência dos juros e correção monetária a partir da citação, como disposto no artigo 5o da Lei n. 11.960/2009, enquanto que honorários advocatícios sejam arbitrados abaixo de 10%, considerando a base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ);

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando para que seja negado provimento ao recurso. (Ids.2860121 e 2860122)

O Juiz Federal e Relator do TRF da 1a Região declarou de ofício incompetência recursal para apreciação do feito e determinou a remessa do feito a esta Corte de Justiça para regular processamento, conforme Ofício Id.2860124.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que inexistem razões suficientes para intervenção do Ministério Público. (Id.3241085)

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 05 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Ação Ordinária de Aposentadoria por Invalidez com Pedido Alternativo de Auxílio-Doença c/c Antecipação de Tutela n. 1386-23.2011.811.0091 – Código 60121, proposta por José Caetano Batista. julgou procedentes os pedidos, para condenar o Réu a implantar a aposentadoria por invalidez ao Autor, bem como pagar os valores retroativos.

Pois bem. A Lei 8.213/91 é expressa ao dispor que (art.103, parágrafo único) prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social – salvo, na forma do Código Civil, o direito dos menores, dos incapazes e dos ausentes.

A aplicação do mencionado dispositivo legal, portanto, não é compatível com as hipóteses de prescrição do fundo do direito. Logo, se eventualmente reconhecido o direito ao benefício previdenciário ora requerido, apenas restariam prescritas as parcelas vencidas nos 5 (cinco) anos de antecederam ao ajuizamento da ação.

No presente caso, a ação foi proposta em 10/11/2011 (Id. 2858841) e o requerimento administrativo foi formulado em 27/8/2010 (Id. 2859661), logo, não se tem a prescrição quinquenal.

Deste modo, afasto a preliminar arguida.

No mérito, quanto à alegação de ausência de incapacidade laboral do apelado não merece prosperar, isso, porque a lei federal que concede o benefício da aposentadoria por invalidez (Lei n. 8.213/91) preceitua em seu artigo 42 que o segurado faz jus, entre outros requisitos, a esse benefício se a incapacidade for insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, in verbis:

Preliminarmente, o Apelante arguiu a ocorrência de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.”

“QUESITOS PERÍCIA

1.

Qual a idade atual do(a) autor(a)?

2.

Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)?

3.

Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)?

4.

Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

5.

Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico se o autor esta acometido de alguma patologia? Qual?

6. Caso a resposta ao quesito no 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame completar?

7. Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi(foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)/

8. Caso a resposta ao quesito no 5 seja afirmativa diga o Sr. perito quando é o início provável da incapacidade decorrente da moléstia?

9. Caso a resposta ao quesito no 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

10. Caso a resposta ao quesito no 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra-se em uso de medicação específica para o diagnóstico declinado?

11. Diga o Sr. Perito considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia.

12. Diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial?

13. Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

14. Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Em resposta aos quesitos do processo de no 60121, tendo como solicitante o Sr. José Caetano Batista, tenho a responder:

Folhas 78 e 79:

1- 49 anos

2-

Bom

3-

Tratorista

4-

Esforço físico de moderada a intensa

5-

M23.2 Transtorno do menisco devido a ruptura antiga; M17 Gonartrose

6-

Sim, ressonância magnética

7-

Resultados das RM anexo ao processo em folhas 25 e 40 com os diagnósticos do quesito 5

8-

Entorse do joelho em 2005

9-

Estabilizada

10-

Não há medicação

11-

Incapacitado

12-

Para o seu trabalho é total

13-

Permanente

14-

Prejudicado pelo 12.”

Assim, extrai-se do supracitado laudo, que a incapacidade do apelado é total e permanente para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia.

Portanto, não há que se cogitar o exercício em outras funções para as quais não se sabe se ele estará capacitado, se a lei em questão dispõe de forma expressa que basta estar o segurado incapacitado e insuscetível de recuperação para o exercício o qual estava habituado e tirava o seu próprio sustento, para fazer jus o referido benefício.

Neste sentido, esta E. Corte já julgou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – AFASTADA –
DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA QUALIDADE DE SEGURADA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PERÍCIA MÉDICA CONCLUIU PELA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.
8.213/91 -
MERA ALEGAÇÃO ACERCA DA ESCOLHA DO ÚLTIMO REQUERIMENTO PARA O DIB, SEM APRESENTAR QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO - ANÁLISE IMPOSSIBILITADA – CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICABILIDADE DO TEMA 905 DO STJ
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não se trata de prescrição do fundo de direito, já que pode o segurado pleitear o auxílio-doença a qualquer tempo, de maneira que o lapso prescricional alcança somente as parcelas vencidas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da demanda. A lavradora/agricultora com cadastro de atividade rural se enquadra como segurada especial, definida no artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991. A perícia médica concluiu pela incapacidade total e permanente, de modo que estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/91. A mera alegação de que se deve aplicar a data do último requerimento administrativo para o DIB, sem apresentar qualquer fundamentação para essa escolha, impossibilita a Corte de analisar se tal conjectura procede. A atualização monetária está em desacordo com à sistemática do art. 1o-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, devendo ser reformada a sentença para adotar os índices mencionados nos julgados anteriores, sobretudo o INPC e o IPCA-E, enquanto eles forem capazes de captar o fenômeno inflacionário (Tema 905 -STJ).

(N.U 1000889-49.2018.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

Portanto, diante dessas circunstâncias, deve ser mantida a aposentadoria por invalidez concedida ao apelado, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

No que concerne à alegação da celebração de vínculo empregatício após a instauração da dita incapacidade, com a empresa Agropecuária Nova Bandeirantes S/A, com início na data de 01/12/2005 e última remuneração em abril de 2006, cuja carência desse vínculo não supriria o tempo suficiente para a concessão do benefício, também não assiste razão ao recorrente, destaco que a
Lei n. 8.213/1991 exige como um dos requisitos para a concessão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez o cumprimento do prazo de carência de 12 (doze) contribuições mensais, conforme dispõe o artigo 25:

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;”

Vale sobrelevar que há hipóteses em que essa carência é dispensada, como se pode observar dos termos constantes no artigo 26 da referida lei,
in verbis
:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;”

No caso em tela, verifica-se dos extratos do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), que o apelado realizou contribuições ao RGPS nos períodos de 5/7/1983 a 21/8/1983, 28/5/1984 a 8/1984, 31/3/1986 a 13/5/1986, 7/5/1987 a 20/8/1987, 3/3/1989 a 11/4/1989, 2/5/1989 a 20/6/1989, 17/1/1990 a 1/2/1991, 11/9/1990 a 1/2/1991, de 13/2/1992 a 21/9/1992, 1/3/1996 a 31/8/1996, 27/11/2001, 1/12/2005 a 4/2006 e 1/12/2005 sem baixa de saída, com último salário em abril/2006 por afastamento decorrente de doença.

Já a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) n. 2006.189.362-5/02 registrou que o apelado sofreu acidente em 06/03/2006, tendo como empregador Agropecuária Nova Bandeirantes S/A (CNPJ 59.149.245/0038-10), mas constando a razão social de Procomp Agropecuária Ltda.

E, que o Apelado começou a recebeu auxílio-doença por acidente em 16/5/2006, com prorrogações até 3/5/2007, 5/7/2007; 30/3/2008, 15/2/2009 e 12/3/2009, quando teve indeferido o seu novo pedido de auxílio-doença (27/8/2010), ingressou com o presente pedido de aposentadoria ou restabelecimento do auxílio-doença.

Ante a sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social por mais de 12 (doze) meses e considerando as hipóteses de
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, com previsão no art. 26, inc. II, da Lei Federal n. 8.213/1991, que afasta a incidência do
período de carência do benefício postulado, o apelado faz jus ao benefício.

Corroborando com esse entendimento, destaco a jurisprudência desta E. Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGIRÁ O LIMITE ESTABELECIDO NO DISPOSITIVO LEGAL – CONDIÇÃO DE SEGURADO E DE CARÊNCIA – DEMONSTRADOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO MAGISTRADO AOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991 – OS ASPECTOS PESSOAL, SOCIOECONÔMICO E PROFISSIONAL DO SEGURADO DEVEM SER PONDERADOS - MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
No presente caso, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal. Desse modo, a r. sentença não está sujeita à remessa necessária, de modo que a remessa não deve ser conhecida por esta Corte de Justiça. No presente caso, o extrato do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais juntado aos autos comprova a condição de segurado do apelado. Igualmente sobre a carência, a sentença mencionou nitidamente que não se aplica nas hipóteses de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, nos termos do art. 26, inc. I e II, da Lei Federal n. 8.2013, de 24 de julho de 1991. Do exame dos supracitados laudos, apesar da prova pericial ter concluído pela incapacidade parcial e possibilidade de reabilitação do apelado, desde que realize atividades leve intensidade, o magistrado não fica adstrito ao laudo pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam (aspectos pessoais, profissionais e socioeconômico). (N.U 1001133-12.2017.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relator: Dr. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021)

No que tange ao apontamento de preexistência da doença, o argumento do apelante não merece acolhida, pois, como se pode observar do laudo médico pericial, não foi feita qualquer menção sobre alguma doença preexistente e também não há prova do alegado, tampouco questionamento sobre isso na elaboração dos quesitos feitos pelo recorrente.

Outrossim, denota-se comprovado o nexo causal entre o acidente e a moléstia, inclusive tendo o apelante deferido e prorrogado por diversas vezes o benefício de auxílio-doença por acidente do apelado, como citado anteriormente.

Em relação ao marco inicial do benefício previdenciário, consigno que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme orientação sumulada aplicável ao caso – Súmula 576/STJ.

“
Súmula 576 - Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida. (Súmula 576, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016)”

Neste esteio, é a reiterada em jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ). 2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS. 3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei – art. 43, § 1o, "a", da Lei 8.213/1991 – quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso – Súmula 576/STJ. 4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos. (STJ, Recurso Especial n. 1.791.587 – MT, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data do Julgamento: 26 -2-2019)

A parte dispositiva da sentença proferida pela juíza
a quo
fez a seguinte referência acerca desse ponto,
in verbis
:

"(...) Isto posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
formulado pela parte autora e
condeno o INSS
:

a)

a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez
, desde a data do laudo pericial (22/10/2013 – fls. 99), com renda mensal inicial de 100 % (cem por cento) do salário-de-benefício;

Verifica-se, deste modo, que a alegação apresentada pelo apelante diverge do supracitado entendimento do STJ, contudo, coaduna com o que foi disposto na sentença, ficando inócua assim a apreciação desse ponto levantada em sede de recurso, uma vez que não houve remessa necessária.

Por fim, relativo à incidência dos juros e da correção monetária a partir da citação, como disposto no artigo 5o da Lei n. 11.960/2009, assiste razão, em parte, ao Apelante.

É que o artigo 5o, que alterou o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, foi declarado parcialmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN n. 5348,
in verbis
:

Decisão:
O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 1.11.2019 a 8.11.2019.

Contudo, não prospera o pedido do Apelante para que seja aplicado quanto à correção monetária o art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, como dito, já declarado inconstitucional pelo STF.

Com efeito, os consectários legais devem observar o disposto no Tema 810 do STF, que no
julgamento do RE n.o 870.947/SE, de repercussão geral.

Com base nisso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n.s 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, na sistemática de recurso repetitivo, assim se pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...) 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146 / MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, DJe 02/03/2018 - Recurso Repetitivo - Tema 905)
.

À vista de tais fundamentos, é de se reconhecer a aplicação do referido tema ao presente caso.

Quanto à alegação de que os honorários advocatícios devem ser arbitrados abaixo de 10%, não subsiste razão ao apelante, já que a sentença respeit
ou o grau de zelo do profissional e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o que, a meu, ver se demonstra adequado e em consonância ao artigo 20 do CPC/73.

Mas, verifica-se que o Juízo
a quo
deixou de observar os termos impostos pela Súmula n. 111 do STJ, que dispõe que "os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas", porquanto para o cálculo do montante da condenação devem ser computadas apenas as parcelas cujo vencimento já se tenha operado.

Diante do exposto,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo INSS, a fim de que seja reformada a sentença somente quanto à atualização dos valores, que deverão observar o fixado no Tema 905 do STJ, bem como determinar à incidência da Súmula n. 111 do STJ no arbitramento da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021